Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. OMISSÃO LEGISLATIVA NÃO VERIFICADA. CLASSIFICAÇÃO DO DELITO COMO CRIME COMUM. NÃO CABIMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conquanto não se trate de crime hediondo, já que não previsto no rol do artigo 1o da Lei n. 8.072/1990, mostra-se patente a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes e drogas afins a ele, pela Carta Magna (artigo 5o, XLIII) e posteriormente reforçado pela Lei n. 8.072/90 (artigo 2o, caput). A dita equiparação mostra-se percebida especialmente ante a severidade de tratamento conferida, uma vez que, assim como a prática de tortura e o terrorismo, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia.

2. Com as modificações realizadas pelo “Pacote Anticrime” (Lei n. 13.964/2019), a hediondez, por equiparação, foi retirada somente do tráfico privilegiado, nada afirmando o legislador acerca do tráfico previsto no caput e §1o do artigo 33 da Lei Antidrogas, o qual continua sendo entendido como equiparado à hediondo, não havendo que se falar em qualquer lacuna legislativa.

3. Agravo em execução conhecido e não provido.